Tribunal: TJDFT
Processo: 0733039-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0733039-43.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a pretensão dos Embargantes de obterem efeitos modificativos, intime-se o Embargado para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 33758097. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora